Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 543.178.511-72 (AGRAVADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1) PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –2) INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA - MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA -
RECURSO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1 - O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional.

Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de dois anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar emprego e residência fixa em zona rural.

2 -
O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque,
in casu,
o agravado não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo de Execução

Penal
, contra decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

(ID.
114436465)
, que deixou de regredir do semiaberto para o fechado, o regime de cumprimento de pena do reeducando
ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO
, em razão do cometimento de falta grave durante a execução da pena.

Nas razões sob ID.
114436464, o
agravante sustenta que, embora o Juízo das Execuções Penais tenha reconhecido a prática de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas para o usufruto do regime prisional semiaberto, não regrediu o regime para o fechado, por conseguinte, como alega o agravante,
afrontando o que dispõe o art. 118, I c/c art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

Pede, pois, seja determinada a
regressão regimental
do agravado, ou de forma alernativa, seja determinada a obrigatoriedade do uso de
monitoramento eletrônico
pelo apenado
durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
.

Em contrarrazões, o agravado almeja o
desprovimento
do recurso (ID.
114436466
).

O Juízo de origem
manteve a decisão
hostilizada por seus próprios fundamentos (ID.
114436468
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
deste agravo (ID.
119990490) para que seja regredido o regime ou, ao menos, incluído o monitoramento eletrônico,
nos termos do sumário que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO DE REGIME – ADMISISBILIDADE – FALTA GRAVE – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ADMISSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022